Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-35.2010.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000003-35.2010.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

APELADO: ABIDIAS PEREIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONVERTENDO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA ACOLHENDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA INPC/IBGE A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO E JUROS MORATÓRIOS DE 1% DESDE A CITAÇÃO. PRETENSÃO DO APELANTE DA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DESDE A CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS PELO RÉU/APELADO. CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM AÇÃO EXECUTIVA. FORMAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DE PLENO DIREITO. INCIDÊNCIA APENAS DOS ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 701, §2º C/C ART. 523 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como narrado no relatório, trata-se de apelação interposta pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha que, nos autos da ação de nº . 0000003-35.2010.8.05.0051
,

ajuizado em face do
ABIDIAS PEREIRA MAGALHAES
, a qual deu provimento aos embargos de declaração opostos para determinar o acréscimo ao débito de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento do título e juros moratórios de 1% (um por cento) desde a citação
(ID 62799710).

2. Cuida-se de apelação por meio da qual o Banco Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam aplicados os encargos contratuais pactuados entre as partes desde a celebração do contrato até o efetivo pagamento.

3. Com efeito, verifica-se que a fixação da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação decorreu justamente da conversão da ação monitória em ação em executiva, tendo sido determinado ainda o prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial, do Código de Processo Civil
(ID 62799706
).

4. Neste ponto, cumpre destacar que, em cumprimento ao art. 701, §2º do CPC, diante da ausência de apresentação de embargos monitórios no prazo legal pelo réu revel, o título executivo judicial fora constituído de pleno direito.

5. Destarte, com a conversão do mandado monitório em executivo, a dívida deve passar a ser corrigida pelos índices oficiais, conforme determinado em sentença. Precedentes STJ.

6.
N
ota-se, portanto, o acerto da sentença que, nos termos do regramento processual e diante da ausência de Embargos à Monitória pelo réu, determinou o prosseguimento do feito na forma de cumprimento de sentença, nos termos do art. 701, §2º, do CPC c/c art. 523 do Código de Processo Civil, quando, então, deverão incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação.

7. Assim, agiu com total acerto o magistrado
a quo,
não merecendo o decisum qualquer reforma, pelo que nega-se provimento ao apelo interposto.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 0000003-35.2010.8.05.0051
, da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
e Apelada
ABIDIAS PEREIRA MAGALHÃES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MR34/15